Tribunal: TJMT
Processo: 1009381-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009381-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVANTE), GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 207.666.371-15 (AGRAVADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA NÃO RURAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. gravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS contra decisão que, nos autos de Ação Revisional ajuizada por GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ, deferiu tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial e venda direta de imóvel dado em garantia fiduciária, até o trânsito em julgado da ação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu o leilão extrajudicial;

(ii) definir se as Cédulas de Crédito Bancário possuem natureza de crédito rural, autorizando a aplicação da legislação específica e eventual alongamento da dívida.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

4. As Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre as partes não possuem menção expressa à destinação rural dos recursos, inexistindo os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, afastando a caracterização como crédito rural.

5. A mera qualificação do devedor como produtor rural e a periodicidade anual das parcelas não são suficientes para atrair a aplicação da legislação de crédito rural.

6. A alegação de abusividade das taxas de juros não foi comprovada por meio de prova técnica, sendo insuficiente o simples comparativo com médias divulgadas pelo BACEN para justificar intervenção judicial em sede de tutela de urgência.

7. A ausência de depósito do valor incontroverso pelo Agravado impede o afastamento dos efeitos da mora, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 380 e Tema 31).

8. O procedimento de execução da garantia fiduciária observou o rito da Lei n. 9.514/97, não havendo ilegalidade na consolidação da propriedade e na designação do leilão extrajudicial.

9. A suspensão do leilão contraria a sistemática da alienação fiduciária e pode causar prejuízos irreversíveis à credora fiduciária, em afronta ao § 3º do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A caracterização de operação como crédito rural exige a expressa indicação da destinação dos recursos e o cumprimento das normas do Manual de Crédito Rural.

2. A revisão de taxas de juros em sede de tutela de urgência demanda prova inequívoca da abusividade, não sendo suficiente o mero comparativo com médias de mercado.

3. A ausência de depósito da parcela incontroversa impede o afastamento dos efeitos da mora em ação revisional.

4. A regularidade do procedimento de execução extrajudicial conforme a Lei n. 9.514/97 afasta a possibilidade de suspensão do leilão com base em alegações genéricas de abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e § 3º; Lei n. 9.514/1997, arts. 26, 27 e 30, parágrafo único; Lei n. 10.931/2004; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 380; STJ, Tema nº 27 e Tema nº 31; TJ/MT, RAC 1000601-15.2019.8.11.0107, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RONDÔNIA E MATO GROSSO LTDA - SICOOB FRONTEIRAS
contra r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dra. Marilia Augusto de Oliveira Plaza, nos autos da
Ação Ordinária Revisional de Cédulas de Crédito Bancário n. 1006727-96.2024.8.11.0013
ajuizada por
GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ
, que
deferiu tutela de urgência
para determinar a suspensão do leilão extrajudicial e da venda direta do imóvel objeto da matrícula n. 33.004 do RGI daquela comarca, até o trânsito em julgado da decisão final da demanda.

Por suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese:
(i)
que as Cédulas de Crédito Bancário n. 141829 e 315561 não possuem natureza de crédito rural, mas sim de crédito pessoal, regidas pela Lei n. 10.931/2004;
(ii)
a ausência de prova técnica da alegada abusividade contratual, tendo o Agravado apresentado apenas comparativos unilaterais;
(iii)
a inaplicabilidade da legislação de crédito rural às CCBs em questão;
(iv)
a caracterização inequívoca da mora do Agravado, incidindo a Súmula n. 380 do STJ;
(v)
a observância à legislação específica da alienação fiduciária (Lei n. 9.514/97);
(vi)
a ausência de depósito do valor incontroverso pelo Agravado;
(vii)
a ofensa ao Tema n. 27 do STJ;
(viii)
que a Resolução CMN n. 5.123/2024 estabelece que a renegociação de dívidas rurais é faculdade da instituição financeira, não constituindo direito subjetivo do devedor.

Com essas considerações, pugnou pela concessão de
efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito, o seu
provimento para reformar a decisão agravada
, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pelo agravado.

O efeito suspensivo recursal foi deferido no ID. 278160884.

A Parte Agravada apresentou contrarrazões no ID. 280102898, rebatendo os argumentos recursais e pugnando, ao final, pelo
desprovimento do recurso
.

A douta Magistrada
a quo
prestou informações, esclarecendo que não houve decisão posterior que pudesse interferir no julgamento do recurso (ID. 278876513).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 277560850).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, na origem, a decisão agravada assim fundamentou, no que interessa à controvérsia:

“(...) O autor fundamenta seu pedido na alegação de que as cédulas de crédito bancário possuem natureza de
crédito rural
e, portanto, devem observar as normas cogentes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Manual de Crédito Rural, especialmente no que se refere à limitação de juros e possibilidade de alongamento da dívida. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a aplicação da legislação específica do crédito rural a essas operações, conforme dispõe a
Súmula 298/STJ
, que reconhece o direito do produtor rural ao alongamento da dívida.

Além disso, a revisão contratual de cláusulas bancárias, especialmente em operações de crédito rural, tem sido admitida pelo Poder Judiciário quando demonstrada abusividade na fixação dos encargos financeiros.

Assim, verifica-se a
plausibilidade do direito invocado
, uma vez que há indícios de que os encargos pactuados ultrapassam os limites normativos aplicáveis ao crédito rural, cabendo aprofundamento da questão durante a instrução processual.

O perigo de dano irreparável está evidenciado na
iminência da alienação do bem imóvel em leilão extrajudicial, agendado para 21/03/2025
, conforme edital de alienação fiduciária já publicado. Caso a venda seja concretizada, poderá tornar-se inviável a restituição do imóvel ao autor, frustrando o objeto da ação revisional e gerando risco de prejuízo de difícil reparação.

A suspensão do leilão não causa prejuízo irreversível à cooperativa ré, pois a garantia permanece íntegra, resguardando eventual satisfação do crédito em caso de improcedência da demanda.
Além disso, o deferimento da medida visa
assegurar o resultado útil do processo
, garantindo que, caso seja reconhecida a ilegalidade dos encargos contratuais, o autor não sofra danos definitivos antes do julgamento da lide.

Diante do exposto, com fundamento no
artigo 300 do CPC
,
DEFIRO
a tutela de urgência para
determinar a suspensão do leilão extrajudicial e da venda direta do imóvel objeto da matrícula nº 33.004 do RGI desta comarca, até o trânsito em julgado da decisão final da presente demanda
.”
(
vide
187339430, na origem).

Pois bem.

In casu
, denota-se que a controvérsia central do presente agravo reside na análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência que suspendeu o leilão extrajudicial do imóvel objeto da matrícula nº 33.004 do RGI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, alienado fiduciariamente em garantia das operações de crédito entre as partes.

Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

Impende, portanto, analisar se a decisão agravada está fundamentada adequadamente na presença desses requisitos, bem como se as alegações da parte Agravante são suficientes para sua reforma.

A primeira questão controvertida diz respeito à natureza jurídica das Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre as partes, sobre as quais o Agravado sustenta que as operações teriam natureza de crédito rural, embora formalizadas como Cédulas de Crédito Bancário, e, por isso, deveriam seguir a legislação específica do crédito rural, incluindo as normas do Manual de Crédito Rural e a possibilidade de alongamento da dívida.

Analisando detidamente os instrumentos contratuais, verifico que as Cédulas de Crédito Bancário n. 141829 e n. 315561 foram formalizadas como
operações de crédito pessoal
, sem qualquer menção expressa à sua vinculação ao crédito rural ou à finalidade específica dos recursos para custeio, investimento ou comercialização de produtos rurais (
Cf
. ID. 277122896).

Nesse particular, importa registrar que o Manual de Crédito Rural (MCR) que codifica as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), em seu Capítulo 3, Seção 1, itens 7 e 8,
exige que nas operações de crédito rural formalizadas por Cédula de Crédito Bancário haja menção expressa à natureza rural e aos recursos controlados,
in verbis
:

“7 - Cabe à instituição financeira, nos financiamentos contratados com recursos controlados:

a) informar ao mutuário sobre suas operações de crédito rural constantes no Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor), inclusive as contratadas por meio de cooperativas de produção agropecuária para atendimento a cooperado e de custeio das atividades exploradas sob regime de integração;

b) entregar ao mutuário, quando solicitado, cópia das informações referidas na alínea “a”;

c) prestar, ao mutuário, os esclarecimentos necessários sobre:

I - os conceitos de recursos controlados do crédito rural e de ano agrícola;

II - os limites do crédito rural e a situação do mutuário em relação a eles; e

III - as ocorrências que configuram irregularidade na aplicação de recursos do crédito rural;

d) incluir cláusula, no instrumento de crédito, ou colher declaração do mutuário, nos termos do item 8; e

e) incluir, no dossiê da operação, a declaração referida na alínea “d”, quando colhida.

8 - Na cláusula ou na declaração referida no item 7, o mutuário deve confirmar:

a) ter tomado ciência da existência de outros financiamentos “em ser” com recursos controlados, no mesmo ano agrícola, em qualquer instituição financeira integrante do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), com a informação dos valores já financiados, se for o caso;

b) ter recebido da instituição financeira os esclarecimentos referidos no item 7; e

c) ter ciência de que qualquer declaração falsa prestada à instituição financeira implica substituição, desde a data da contratação, da taxa de juros pactuada por taxa de mercado, sem prejuízo das demais sanções e penalidades previstas na legislação, inclusive no que se refere à obrigação da instituição financeira de comunicar indícios de crime de ação penal pública ou de fraude fiscal.”

No caso dos autos,
não se verifica a presença desses requisitos nas cédulas firmadas entre as partes
, sendo que o fato de o Agravado ser qualificado como “
produtor agropecuário, em geral
” e de as parcelas terem sido ajustadas em periodicidade anual não são elementos suficientes, por si sós, para caracterizar a operação como crédito rural, especialmente considerando a ausência de elementos essenciais exigidos pela legislação específica.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA - MÉRITO –
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE NATUREZA RURAL – NÃO CONSTATAÇÃO – INCIDÊNCIA DA LEI N. 10.931/2004 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PRORROGAÇÃO DO DÉBITO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA EM SUBSTITUIÇÃO AOS ENCARGOS DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Tratando-se de execução que está amparada em cédula de crédito bancário, não há que se falar em prorrogação do débito, ainda que os recursos obtidos na renegociação tenham sido utilizados para o custeio rural, em face da distinção dos institutos que regem o contrato objeto da lide e o crédito rural
. (...).”
(TJ/MT. RAC 1000601-15.2019.8.11.0107. Relator Des. Jose Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 09/04/2024, DJe: 23/04/2024; g. n.).

Assim, em sede de cognição sumária,
não vislumbro elementos suficientes para caracterizar as operações de crédito como rurais
, o que, por si só, já enfraquece a probabilidade do direito invocado pelo Agravado.

Quanto à alegação de abusividade das taxas de juros praticadas nas cédulas, o Agravado apresentou comparativo entre as taxas pactuadas e as médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil, indicando que na CCB nº 141829 foram aplicados juros de 1,86% a.m./25,13% a.a., enquanto a média do BACEN era de 0,71% a.m./8,85% a.a.; e na CCB nº 315561, foram aplicados juros de 1,94% a.m./26,34% a.a., quando a média do BACEN era de 1,11% a.m./14,14% a.a.

Não obstante o aparente descompasso entre as taxas pactuadas e as médias de mercado, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Tema n. 27, firmou a seguinte tese:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

No caso em análise, embora o Agravado tenha apresentado comparativo entre as taxas contratadas e as médias divulgadas pelo BACEN,
não há nos autos laudo técnico ou perícia contábil que demonstre, de forma inequívoca, a abusividade alegada
, de modo que o simples cotejo entre as taxas praticadas e as médias de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar a abusividade, especialmente em sede de cognição sumária.

Além do mais, é preciso considerar as peculiaridades da operação, como o perfil de risco do mutuário, as garantias oferecidas, o histórico do cliente junto à instituição financeira, entre outros fatores que podem influenciar na fixação das taxas de juros.

Com efeito, embora a tese do Agravado possa, em tese, vir a ser demonstrada após a instrução processual, não vejo, neste momento, elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito invocado em relação à alegada abusividade contratual.

Destaco ainda que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 380, estabeleceu que
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
. Logo, o simples fato de o Agravado ter ajuizado ação revisional não é suficiente para afastar os efeitos da mora,
entre os quais a possibilidade de execução da garantia fiduciária
.

Além disso, o mesmo Tribunal, no julgamento do Tema n. 31, firmou o entendimento de que, para a descaracterização da mora em ações revisionais, é necessário o preenchimento de requisitos cumulativos, entre eles o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução:

“A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:

i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

iii)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
.

A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.”
(g. n.).

Conquanto o Tema n. 31/STJ trate especificamente da inscrição em cadastros de inadimplentes, a
ratio decidendi
pode ser aplicada, por analogia, a outras situações em que se pretende afastar os efeitos da mora, como é o caso da suspensão do leilão extrajudicial.

No caso em apreço,
não consta que o Agravado tenha realizado o depósito da parcela incontroversa ou oferecido caução
, o que,
somado à ausência de demonstração cabal da abusividade contratual
,
fragiliza ainda mais a probabilidade do direito invocado
.

Outrossim, não se pode ignorar que a alienação fiduciária em garantia de bem imóvel é regida pela Lei n. 9.514/97, que estabelece procedimento específico para a execução da garantia em caso de inadimplemento do devedor.

Ao ponto, o art. 26 da referida lei prevê que, “
Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
”. Por sua vez, o art. 27 estabelece o procedimento para a alienação do imóvel por meio de leilão público.

Importante destacar que o parágrafo único do art. 30 da citada Lei n. 9.514/97 dispõe expressamente que:

“
Parágrafo único. Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos.”

Denota-se do aludido dispositivo legal que
eventuais controvérsias contratuais não impedem o prosseguimento do leilão extrajudicial ou a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário
,
sendo resolvidas, caso procedentes, em perdas e danos
.

No caso em tela, constata-se que o procedimento de execução extrajudicial seguiu o rito estabelecido na Lei n. 9.514/97, tendo sido o Agravado devidamente notificado para purgar a mora, o que não ocorreu, levando à consolidação da propriedade em nome da Agravante e à designação dos leilões.

Destarte, considerando a especialidade da Lei n. 9.514/97 e a aparente regularidade do procedimento extrajudicial adotado pela Agravante,
entendo que a suspensão do leilão extrajudicial contraria a sistemática legal estabelecida para a alienação fiduciária em garantia de bem imóvel
.

Nessa ordem de ideias, no que tange ao
periculum in mora
, embora seja evidente que a realização do leilão extrajudicial poderá acarretar a perda do imóvel pelo Agravado, é preciso considerar também o prejuízo que a suspensão do leilão pode causar à Agravante, que ficará impedida de receber seu crédito ou de exercer seu direito como credora fiduciária.

A propósito, como ponderado alhures, a própria Lei n. 9.514/97, ao estabelecer a possibilidade de resolução de controvérsias contratuais em perdas e danos, já prevê mecanismo de compensação para o devedor fiduciante em caso de eventual procedência de suas alegações.

Não se olvida que o art. 300, § 3º, do CPC, estabeleça que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Entretanto, no caso, vislumbro que a suspensão do leilão extrajudicial, especialmente por prazo indeterminado (até o trânsito em julgado da ação revisional), pode causar danos à Agravante que dificilmente serão revertidos, como a desvalorização do imóvel e o prolongamento indefinido da situação de inadimplência.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RONDÔNIA E MATO GROSSO LTDA - SICOOB FRONTEIRAS
para
reformar a decisão agravada
e
indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravado
, permitindo o prosseguimento do leilão extrajudicial do imóvel objeto da matrícula n. 33.004 do RGI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025